Tribunal: STJ
Processo: 1000170-27.2024.8.26.0482
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235945 - SP(2025/0361663-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELTON SANTIAGO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TAMIRES CORREA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
ANDREIA DE OLIVEIRA BERÇOCANO - SP465149
AGRAVADO
: NABILEQUE INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: VALENCIA III URBANIZADORA SPE LTDA
ADVOGADO
: RICARDO BALTHAZAR CAMPI - SP265711
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE

SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO
DO TEMA. INVIABILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e
venda firmado entre as partes.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da
Constituição
da República.
art. 105,
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: dbcd4f39-d7e9-4a4a-80a4-6bdfcc98ddb4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235945 - SP (2025/0361663-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELTON SANTIAGO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TAMIRES CORREA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245

JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799

ANDREIA DE OLIVEIRA BERÇOCANO - SP465149
AGRAVADO
: NABILEQUE INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: VALENCIA III URBANIZADORA SPE LTDA
ADVOGADO
: RICARDO BALTHAZAR CAMPI - SP265711
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE

SÚMULA 211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em
virtude de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda
firmado entre as partes.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento
do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede
o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da Constituição
da República.
art. 105,
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ELTON SANTIAGO DOS SANTOS
e TAMIRES CORREA DOS SANTOS contra decisão que não conheceu do recurso
especial que interpuseram.
Documento eletrônico VDA53996028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:45
Código de Controle do Documento: 8c5e7dec-3b98-4d96-beef-91f389870797

de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
Ação:
ajuizada pelos agravantes, em desfavor de NABILEQUE INCORPORADORA LTDA e
VALECNIA III URBANIZADORA SPE LTDA, em virtude de atraso na entrega de imóvel
objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar
Sentença:
as agravadas (i) a restituírem aos autores os IPTUs dos exercícios de 2022 e 2023; (ii)
ao pagamento aos autores de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado do imóvel; (iii) ao pagamento de lucros cessantes
correspondentes a 0,5% (meio por cento) ao mês incidente sobre o valor atualizado
do contrato; e (iv) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez por mil reais) a título de
compensação de danos morais.
deu parcial provimento à apelação interposta pelas agravadas,
Acórdão:

para afastar as condenações relativas aos danos morais e à multa moratória, nos
termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Compromisso de
compra e venda de imóvel - Atraso na entrega do imóvel - Pretensão ao pagamento de
multa e lucros cessantes, restituição de valores pagos a título de IPTU e indenização
por danos morais - Sentença de parcial procedência para condenar as requeridas a
restituírem os IPTU's dos exercícios de 2022 e 2023; a pagar ao autor a multa
moratória correspondente a 2% sobre o valor atualizado do imóvel; ao pagamento de
lucros cessantes correspondente a 0,5% ao mês incidente sobre o valor atualizado do
contrato, durante o período compreendido entre agosto de 2021 até a efetiva
comprovação da entrega do loteamento; ao pagamento da importância de R$
10.000,00, a título de indenização por danos morais, tudo devidamente atualizado e
acrescido de juros de mora - Irresignação da ré - Parcial acolhimento - Efeitos da
pandemia que, por si só, não configuram força maior, especialmente porque os
serviços relativos a construção civil foram classificados como essenciais pelo artigo 3o,
§ 1o, inciso LIV, do revogado Decreto Federal no 10.282/2020 - Escassez de mão de
obra, intempéries climáticas e aumento do custo do material de construção que
configuram fortuito interno - Súmula 161 do TJSP - Mora da ré que cessa apenas
quando da entrega das chaves - Súmula 160 do TJSP - Atraso configurado - Lucros
cessantes devidos, sendo acertado o valor fixado pela sentença - Inviabilidade, no
entanto, de incidência de multa- Precedentes vinculantes do C. STJ que vedam a
cumulação de multa e lucros cessantes (temas 970 e 971) - Inviabilidade de
transferência de obrigação do pagamento de tributos antes da disponibilização da
posse do imóvel - Danos morais não configurados - Mero inadimplemento contratual,
sem violação a direitos da personalidade - Afastamento da multa e da indenização por
danos morais -Recurso parcialmente provido (e-STJ fl. 243).

opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA53996028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:45
Código de Controle do Documento: 8c5e7dec-3b98-4d96-beef-91f389870797

aponta a violação dos arts. 186, 187, 389, 402, 404, 407,
Recurso especial:
408, 413 e 927 do CC; e 6o do CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que a
vedação de cumulação entre multa e lucros cessantes não incide quando a
penalidade não é equivalente ao locativo, sendo admissível a manutenção de ambos.
Aduz que a multa aplicada judicialmente por inversão não se confunde com cláusula
penal moratória convencional e não substitui a indenização compensatória.
Argumenta que o atraso significativo na entrega do imóvel configura violação a
direitos da personalidade e impõe compensação por danos morais. Assevera que o
afastamento genérico dos danos morais desconsidera a gravidade e a duração da
mora das agravadas.
não conheceu do recurso especial interposto pelos
Decisão unipessoal:
agravantes, ante: (i) a ausência de prequestionamento dos arts. 186, 187, 389, 402,
404, 407, 408, 413 e 927 do CC; e 6o do CDC, bem como dos argumentos de que (i)
excepciona-se a aplicação do
quando a cláusula penal prevista no
Tema 970/STJ
contrato não corresponder ao valor do locativo; e (ii) houve atraso significativo na
entrega do imóvel, o que justifica a condenação a título de danos morais, apesar da
oposição de embargos de declaração (
; e (ii) a inviabilidade de
Súmula 211/STJ)
análise do dissídio jurisprudencial alegado, ante a ausência de prequestionamento
do tema que se supõe divergente.
reitera a ocorrência de violação dos arts. 389, 402, 404,
Agravo interno:
407, 408 e 413 do CC, sob o argumento de que, no caso concreto, a cláusula penal
prevista em contrato não corresponde ao valor do locativo, podendo, portanto, ser
cumulada com os lucros cessantes. No mais, reprisa igualmente a sua argumentação
no que tange à alegada violação dos arts. 186, 187 e 927 do CC; e 6o do CDC,
aduzindo que deve haver a condenação das agravadas ao pagamento a título de
danos morais, em virtude do atraso considerável na entrega do imóvel (mais de três
anos). Afirma que o requisito do prequestionamento foi devidamente atendido,
ainda que de forma ficta, tendo havido, inclusive, o reconhecimento, por parte do TJ
/SP, de sua ocorrência, corroborada pela própria admissibilidade do recurso especial
na origem. Por fim, afirma que o dissídio jurisprudencial foi devidamente
comprovado.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53996028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:45
Código de Controle do Documento: 8c5e7dec-3b98-4d96-beef-91f389870797

A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pelos
agravantes, ante: (i) a ausência de prequestionamento dos arts. 186, 187, 389, 402,
404, 407, 408, 413 e 927 do CC; e 6o do CDC, bem como dos argumentos de que (i)
excepciona-se a aplicação do
quando a cláusula penal prevista no
Tema 970/STJ
contrato não corresponder ao valor do locativo; e (ii) houve atraso significativo na
entrega do imóvel, o que justifica a condenação a título de danos morais, apesar da
oposição de embargos de declaração (
; e (ii) a inviabilidade de
Súmula 211/STJ)
análise do dissídio jurisprudencial alegado, ante a ausência de prequestionamento
do tema que se supõe divergente.

- Da ausência de prequestionamento
Contrariamente ao que querem fazer crer os agravantes, tem-se que o TJ
/SP não decidiu acerca dos arts. 186, 187, 389, 402, 404, 407, 408, 413 e 927 do CC;
e 6o do CDC,
acerca dos argumentos de que (i) excepciona-se a aplicação
tampouco
do
quando a cláusula penal prevista no contrato não corresponder ao
Tema 970/STJ
valor do locativo; e (ii) houve atraso significativo na entrega do imóvel, o que justifica
a condenação a título de danos morais.
Outrossim, nas razões de seu recurso especial, verifica-se que os
agravantes
relativamente à
não apontaram a negativa de prestação jurisdicional
suposta ausência de análise de tais dispositivos legais e dos supracitados
argumentos, não restando atendido o requisito do prequestionamento, nem mesmo
de forma implícita ou ficta.
Salienta-se que a admissibilidade do recurso promovida pela origem não
vincula esta Corte Superior que, ao realizar a análise do recurso, promove nova
admissibilidade do mesmo.
Ademais, ainda que se pudesse reconhecer o prequestionamento dos
dispositivos legais indicados, verifica-se que os próprios argumentos trazidos pelos
- inaplicabilidade da
e atraso considerável na entrega do
agravantes
Súmula 970/STJ
imóvel hábil a justificar a condenação a título de danos morais - não foram objeto de
apreciação pelo TJ/SP, sendo inviável que os mesmos sejam nesta sede analisados.
Inviável mostra-se, portanto, afastar a aplicabilidade da
na
Súmula 211/STJ
espécie.
E, via de consequência, tem-se que a ausência de prequestionamento do
tema que se supõe divergente, qual seja, a alegada alegada violação dos arts. 25, §
2o, e 43 do CPC, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no
art. 105,
AREsp 353.947/SC,
Documento eletrônico VDA53996028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:45
Código de Controle do Documento: 8c5e7dec-3b98-4d96-beef-91f389870797

Terceira Turma, DJe de
e EDcl no Ag 1.162.355/MG, Quarta Turma, DJe
31/03/2014
de 03/09/2013.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53996028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:45
Código de Controle do Documento: 8c5e7dec-3b98-4d96-beef-91f389870797

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.945 / SP
Número Registro: 2025/0361663-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001702720248260482
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELTON SANTIAGO DOS SANTOS
RECORRENTE : TAMIRES CORREA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
ANDREIA DE OLIVEIRA BERÇOCANO - SP465149
RECORRIDO
: NABILEQUE INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO
: VALENCIA III URBANIZADORA SPE LTDA
ADVOGADO
: RICARDO BALTHAZAR CAMPI - SP265711
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELTON SANTIAGO DOS SANTOS
AGRAVANTE : TAMIRES CORREA DOS SANTOS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
ANDREIA DE OLIVEIRA BERÇOCANO - SP465149
Documento eletrônico VDA55073196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: e7a86628-972f-449c-82f5-cf0de94a0177

AGRAVADO
: NABILEQUE INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: VALENCIA III URBANIZADORA SPE LTDA
ADVOGADO
: RICARDO BALTHAZAR CAMPI - SP265711
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: e7a86628-972f-449c-82f5-cf0de94a0177